Tribunal: TJMT
Processo: 1011150-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Recurso no: 1011150-38.2024.8.11.0001
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
Recorrido: SUELENE AMORIM MONTENEGRO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 15/07/2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE TRINTA E SEIS HORAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O mérito do recurso inominado é pelo afastamento da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
2. O voo de volta, originalmente contratado, foi para o dia 15.01.24, com previsão de chegada no dia seguinte às 06h20min, no entanto, em razão do cancelamento e realocação, a parte consumidora somente chegou ao destino no dia 17.01.24 às 18h15min, razão pela qual, gerou um atraso de quase trinta e seis horas.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011150-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELENE AMORIM MONTENEGRO - CPF: 441.892.651-87 (RECORRIDO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024